Tribunal: STF
Processo: RE 1594057
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO QUANTO AO ALCANCE DA COMPETÊNCIA: TEMA 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL NÃO DISPONIBILIZADO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS: TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO ATUAL DO TRATAMENTO PLEITEADO RECONHECIDA NA ORIGEM. CONTROVÉRSIA SOBRE REGRAS DE DIRECIONAMENTO DO CUSTEIO DA OBRIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:
“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DA FÓRMULA INFANTIL PROTEÍNA HIDROLISADA DE ARROZ (NOVAMIL RICE) . ORIENTAÇÕES FIRMADAS NA TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.366.243/SC (TEMA 1.234). 
Responsabilidade pelo fornecimento do tratamento. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 855.178/SE (Tema 793/STF), sob a sistemática do art. 1.036 do CPC, firmou entendimento no sentido de que: ‘Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro’. 
Conforme determinado pelo Tema 793 do STF (ED no RE n. 855.178), ‘se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da ação, sua inclusão deverá ser levada a efeito pelo órgão julgador, ainda que isso signifique deslocamento de competência’, restou assentado ainda que ‘nas demandas que objetivem o fornecimento de medicamentos, tratamentos, procedimentos ou materiais não constantes das políticas públicas instituídas, a União deverá necessariamente figurar no polo passivo’.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do IAC/14, definiu que deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes que a parte autora elegeu para figurarem no polo passivo da ação. 
Com a finalidade de dirimir a controvérsia existente, o Ministro Gilmar Mendes proferiu recente decisão (17/04/2023), nos autos do Recurso Extraordinário n. 1.366.243/SC (Tema 1234), referendada pelo Plenário do STF, deferindo em parte o pedido incidental de tutela provisória formulado pelo CONPEG, com fundamento no art. 300 do Código de Processo Civil, para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a atuação do Poder Judiciário seja regida pelos seguintes parâmetros: ‘diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução’. 
Com efeito, diante da orientação firmada na Tutela Provisória Incidental no Recurso Extraordinário 1.366.243/SC, no caso sub examine, tem-se que, por ter sido prolatada sentença em data anterior a 17 de abril de 2023, deve permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução.
Logo, não há falar em inclusão da União no polo passivo da presente ação, devendo o ente estatal ser responsabilizado pelo fornecimento do insumo postulado. 
No caso dos autos, verifica-se que a parte autora demonstrou os requisitos elencados no Recurso Especial n. 1.657.156/RJ (Tema 106 do STJ), razão pela qual imperiosa a manutenção da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial. 
APELO DESPROVIDO” (fl. 6, e-doc. 89).

2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. II, do art. 23 e os arts. 196 e 198 da Constituição da República, e ofendido o Tema 793 de repercussão geral. Assevera “trata[r]-se de demanda na qual foi concedida, à recorrida, a dispensação de tecnologia que não integra a política de fornecimento do SUS” (fl. 2, e-doc. 91).

Ressalta que, “em razão das diretrizes constitucionais que estabelecem a divisão de competências na execução das políticas públicas de saúde, não incumbe ao recorrente proceder à incorporação de novas tecnologias no âmbito do SUS (Art. 19-Q da Lei 8.080/90)” (fl. 5, e-doc. 91). 

Afirma que “a União deve compor o polo passivo da lide, uma vez que incumbe ao ente público federal a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica, nos termos do art. 19-Q da Lei 8.080/90, com redação conferida pela Lei n. 12.401/2011” (fl. 6, e-doc. 91). 

Anota que, “se o ente legalmente responsável pelo cumprimento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, o seu ingresso deverá ser levado a efeito pela autoridade judiciária, ainda que da providência decorra o deslocamento de competência” (fl. 8, e-doc. 91). 

Alega que, “no intuito de justificar a necessidade de que a União componha o polo passivo da lide, deve-se destacar, também, que a possibilidade de posterior acerto de contas entre os entes federativos na via administrativa não é suficiente ao reequilíbrio das contas públicas estaduais”, observando ser “equivocado o entendimento segundo o qual a aplicação do Tema 793 se resume à determinação de posterior reembolso na via administrativa, pois submete o ente público a uma perda real e imediata de capacidade financeira para desincumbir-se do custeio do restante do sistema, em troca da mera expectativa de êxito futuro em procedimento de trâmite moroso e de desfecho incerto” (fl. 9, e-doc. 91). 

Conclui que, “considerando ser o objeto da demanda pedido de prestação de saúde não padronizada no SUS, cuja incorporação compete ao Ministério da Saúde, é imprescindível que o ente público federal componha o polo passivo da lide, em observância ao Tema 793 do STF” (fl. 9, e-doc. 91). 

Pede o provimento do presente recurso. 

3. Em juízo negativo de retratação, em decorrência do julgamento do Tema 793 da repercussão geral, foi proferida decisão com a seguinte ementa:
“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DA FÓRMULA INFANTIL PROTEÍNA HIDROLISADA DE ARROZ (NOVAMIL RICE. APLICABILIDADE DAS ORIENTAÇÕES FIRMADAS NA TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.366.243/SC. AÇÃO AJUIZADA EM DATA ANTERIOR À PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO DO TEMA 1.234 DO STF. 
I. CASO EM EXAME: Recurso extraordinário interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul contra acórdão que manteve sentença de procedência em ação de fornecimento da fórmula infantil Proteína Hidrolisada de Arroz (NOVAMIL RICE), alegando que a União deve compor o polo passivo da lide. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A questão em discussão consiste na necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda, com base no Tema 793 do STF, considerando que o medicamento não está incorporado às políticas públicas do SUS. 
III. RAZÕES DE DECIDIR: Por força da decisão proferida no julgamento dos embargos de declaração no Recurso Extraordinário n. 1.366.243/SC (Tema 1234 do STF), ainda deverá ser aplicado ao presente recurso as definições contidas na decisão proferida na Tutela Provisória Incidental do Tema 1234, notadamente considerando a data de ajuizamento da ação movida pela parte ora apelada. 
Com a finalidade de dirimir a controvérsia existente, o Ministro Gilmar Mendes proferiu recente decisão (17/04/2023), nos autos do Recurso Extraordinário n. 1.366.243/SC (Tema 1234), referendada pelo Plenário do STF, deferindo em parte o pedido incidental de tutela provisória formulado pelo CONPEG, com fundamento no art. 300 do Código de Processo Civil, para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a atuação do Poder Judiciário seja regida pelos seguintes parâmetros: ‘diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução’.
Com efeito, diante da orientação firmada na Tutela Provisória Incidental no Recurso Extraordinário 1.366.243/SC, no caso sub examine, tem-se que, por ter sido prolatada sentença em data anterior a 17 de abril de 2023, deve permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução.
Logo, não há falar em inclusão da União no polo passivo da presente ação, sendo responsáveis os entes demandados pelo fornecimento do medicamento postulado, notadamente por força da responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, derivada dos artigos 6º, 23, II, 30, VII e 196 da Constituição Federal c/c o art. 241 da Constituição Estadual.
No caso dos autos, verifica-se que a parte autora demonstrou os requisitos elencados no Recurso Especial n. 1.657.156/RJ (Tema 106 do STJ), razão pela qual imperiosa a manutenção da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial. IV. 
DISPOSITIVO: (...). 
EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, RATIFICADO O ACÓRDÃO ANTERIOR PELO DESPROVIDO DO RECURSO” (fls. 8-9, e-doc. 98).

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

4. Razão jurídica não assiste ao recorrente. 

No julgamento do Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Tema 793, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia constitucional referente à responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde e reafirmou a jurisprudência no sentido de “que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente” (DJe 16.3.2015).

Ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal ressaltou que “compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. Esta a ementa do julgado:
“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos” (DJe 16.4.2020).

No voto condutor desse julgamento, o Ministro Edson Fachin propôs a consolidação do entendimento firmado no precedente de repercussão geral, para definir com precisão alguns aspectos da responsabilidade solidária dos entes federados nas ações prestacionais na área de saúde, assim também o seu alcance:
“É preciso, assim, respeitar a divisão de atribuições: esteja ela na própria lei ou decorra (também por disposição legal – art. 32 do Decreto 7.508/11) de pactuação entre os entes, deve figurar no polo passivo a pessoa política com competência administrativa para o fornecimento daquele medicamento, tratamento ou material. (…) 
Ainda que se admita possa o cidadão, hipossuficiente, direcionar a pretensão contra a pessoa jurídica de direito público a quem a norma não atribui a responsabilidade primária para aquela prestação, é certo que o juiz deve determinar a correção do polo passivo da demanda, ainda que isso determine o deslocamento da competência para processá-la e julgá-la a outro juízo (arts. 284, par. único c/c 47, par. único, do CPC). Dar racionalidade, previsibilidade e eficiência ao sistema é o que impõe o respeito ao direito dos usuários. 
Nessas circunstâncias, a melhor solução parece ser o magistrado não excluir de plano o ente político a quem se dirigiu a pretensão, sobretudo se houve pedido de ampliação da garantia, isto é: de que um ente federativo seja ‘garante’ de outro(s), no caso de falha no cumprimento da obrigação. (…)
3) Quanto ao desenvolvimento da tese da solidariedade enuncia-se o seguinte: (…).
i) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss. CF); 
ii) Afirmar que ‘o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente’ significa que o usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específica; (…)
iv) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, compete a autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento;
 v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação. (…)
Tese fixada: ‘Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro’” (DJe 16.4.2020, grifos nossos).

Estabeleceu-se, assim, que a adequada aplicação do Tema 793 da repercussão geral exige seja a União incluída no polo passivo das ações obrigacionais quando os medicamentos ou tratamentos de saúde pleiteados a) não tiverem seu uso ou aplicação aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa; b) forem solicitados para o tratamento de enfermidades diversas daquelas para as quais inicialmente prescritos pelos fabricantes e órgãos de saúde (uso off label); c) não forem padronizados pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS – Conitec, nem incluídos na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – Rename ou na Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde – Renases; d) embora padronizados, tiverem seu financiamento, aquisição e dispensação atribuídos à União, segundo critérios de descentralização e hierarquização do SUS previstos no ordenamento jurídico vigente. Definiu-se também a obrigatoriedade de o juízo promover o necessário direcionamento da demanda judicial ao ente responsável pela prestação específica pretendida, permitindo-se que o cumprimento seja direto e eventual ressarcimento eficaz.

5. O Estado do Rio Grande do Sul afirma que “a União deve compor o polo passivo da lide, uma vez que incumbe ao ente público federal a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica, nos termos do art. 19-Q da Lei 8.080/90, com redação conferida pela Lei n. 12.401/2011” e conclui que, “considerando ser o objeto da demanda pedido de prestação de saúde não padronizada no SUS, cuja incorporação compete ao Ministério da Saúde, é imprescindível que o ente público federal componha o polo passivo da lide, em observância ao Tema 793 do STF” (fls. 6 e 9, e-doc. 91). 

6. É de se anotar, inicialmente, que, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.366.243, paradigma do Tema 1.234 da repercussão geral, este Supremo Tribunal reafirmou a competência da Justiça Federal e a legitimidade ativa da União para figurar no polo passivo de ações em que se pleiteie o fornecimento de medicamento aprovado pela Anvisa, mas não incorporado às políticas públicas implementadas pelo Sistema Único de Saúde – SUS (não padronizados).

No julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 1.366.243, Tema 1.234 da repercussão geral, o Relator, Ministro Gilmar Mendes, elucidou que, em relação à competência, tanto para os medicamentos incorporados quanto aos não incorporados nas políticas públicas do Sistema Único de Saúde – SUS, somente há que se examinar a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal, nos casos de ações ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário da Justiça eletrônico (19.9.2024).

Naquela assentada, este Supremo Tribunal esclareceu que, “no que diz respeito aos produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos, bem como aos procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, insta esclarecer que não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto, não são contemplados neste tema 1.234”.

No julgamento do Recurso Extraordinário n. 566.471, Tema 6 da repercussão geral, este Supremo Tribunal reconheceu ser “possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde” e assentou a necessidade de preenchimento cumulativo de vários requisitos (DJe 28.11.2024).

Logo, verifica-se, na espécie vertente, por não ser o caso de fornecimento de medicamentos (Temas 6 e 1.234), mas de tratamento médico para fornecimento de suplemento alimentar nutricional não disponibilizado pelo SUS, como afirmado nos julgados recorridos, analisa-se a controvérsia com fundamento no Tema 793 da repercussão geral.

7. Esclareça-se, também, no caso em exame, que a ação foi proposta em 25.8.2020. Na espécie, deve-se observar a adequada aplicação da modulação dos efeitos da decisão proferida no Recurso Extraordinário n. 1.366.243, Tema 1.234 da repercussão geral, não se havendo cogitar de inclusão da União no polo passivo da demanda e a consequente remessa do processo para a Justiça Federal, como pede o Estado do Rio Grande do Sul.

No ponto, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, quanto à competência, é no sentido de que “somente haverá alteração aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco”.

8. Na espécie vertente, ao reconhecer que “a parte autora ajuizou ação contra o Ente Estatal objetivando o fornecimento da Fórmula Infantil Proteína Hidrolisada de Arroz (NOVAMIL RICE) - 10 latas ao mês, uma vez que é acometida por gastroenterite e colite alérgicas ligadas à dieta (CID10 K52.2)”, que, “no caso sub examine, [pela orientação firmada no RE 1.366.243/SC] tem-se que, por ter sido prolatada sentença em data anterior a 17 de abril de 2023, deve permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado” e concluir que “não há falar em inclusão da União no polo passivo da presente ação, sendo responsáveis os entes demandados pelo fornecimento do medicamento postulado, notadamente por força da responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios” (fls. 6-7, e-doc. 98), o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul observou a correta e adequada aplicação do Tema 793 da repercussão geral quanto à responsabilidade solidária dos entes federados, pois o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado e o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

Na origem, pelo julgados recorridos, foi assentado estarem presentes os requisitos para fornecimento do tratamento pleiteado. Tem-se que, além de observar a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ressaltando a responsabilidade solidária dos entes federados na espécie em exame, mantida a competência da Justiça a que direcionada a demanda, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul resolveu a controvérsia posta nestes autos com fundamento nos elementos de prova e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie.

No caso em exame, para acolher a pretensão do agravante e, eventualmente, rever o entendimento adotado na origem, que assentou a necessidade de manutenção atual do tratamento pleiteado e quanto à controvérsia sobre as regras de direcionamento da obrigação, seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 
“Direito da saúde. Agravo regimental no recurso extraordinário. Responsabilidade solidária dos entes federativos. Tema 793/RG. Direcionamento da obrigação. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Agravo interno desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul contra decisão monocrática que negou provimento a recurso extraordinário, mantendo acórdão do Tribunal de Justiça estadual favorável à responsabilidade solidária dos entes federativos na garantia do direito à saúde. 2. O recorrente alegou violação aos artigos 23, II, 196 e 198 da Constituição Federal de 1988 e aos Temas 793/RG e 1.033/RG, pleiteando o direcionamento do custeio de tratamento multidisciplinar de lesão congênita no sistema nervoso central ao Município em gestão plena e o ressarcimento, conforme o Tema 1.033, caso o tratamento fosse efetivado por ambulatório particular. II. Questão em discussão 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão recorrido e a decisão agravada aplicam corretamente a tese da solidariedade dos entes federativos na área da saúde (Tema 793/RG) e a necessidade de direcionamento do cumprimento da obrigação; e (ii) saber se a pretensão recursal demanda reexame de fatos, provas ou legislação infraconstitucional, o que impediria o conhecimento do recurso extraordinário, conforme a Súmula 279/STF. III. Razões de decidir 4. A decisão agravada está em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no julgamento do Recurso Extraordinário nº 855.178 (Tema 793/RG), que estabelece a responsabilidade solidária dos entes federados no fornecimento de tratamento médico adequado, permitindo que o polo passivo seja composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. 5. A pretensão recursal de dissentir das premissas adotadas pelo Tribunal de origem, incluindo a questão do direcionamento do custeio ao Município, exigiria o reexame de fatos e provas, bem como a análise de legislação infraconstitucional aplicável, tornando oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição. Aplica-se a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual ‘para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’, impedindo o conhecimento do recurso extraordinário. IV. Dispositivo e tese 6. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário é majorado em 10% em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 7. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.571.122-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 1.12.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. CONTROVÉRSIA DIRIMIDA COM BASE NA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERRAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.506.368-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.11.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO (TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL). FÁRMACO INCORPORADO AOS PROTOCOLOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS E REGISTRADO NA ANVISA. PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO DA DEMANDA. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DE PROVAS. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 855.178-RG/SE (Tema 793 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Luiz Fux, assentou que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto é responsabilidade solidária dos entes federados. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – Não se admite, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF). IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.418.008-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 31.08.2023).

Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.

9. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Brasília, 24 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora